Tribunal: CARF
Processo: 10480.906105/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.906105/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.915 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CAMARAVE EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO
DE
RECEITAS
À
TRIBUTAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF. 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica somente poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.906105/2010-52
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906105/2010-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que negou provimento a
sua manifestação de inconformidade.
No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP 09402.85032.220509.1.7.02-4685
(e-fls. 54) informando suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano-
calendário 2005 no valor de R$ 17.141,93, o qual foi utilizado para compensar débitos
administrados pela RFB conforme DCOMPS juntadas nos autos.
O PER/DCOMP 09402.85032.220509.1.7.02-4685 foi submetido a análise da
autoridade fiscal, tendo sido emitido Despacho decisório (e-fls. 107 ), pelo qual a autoridade
fiscal reconheceu apenas o valor de R$ 13.692,83.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra que foram validadas
parcialmente as parcelas de retenção de IRRF. Os pagamentos de estimativas foram também
validadas em valor a menor que o informado mas com pequena diferença. O IRRF, no entanto,
foi validado apenas R$ 339,61 ante os R$ 16.394,79 informados pela recorrente em DCOMP:

O relatório de análise do crédito (e-fls. 108) demonstra que apenas uma retenção
de IRRF informada como tendo sido feita pela fonte pagadora de CNPJ 07.237.373/0001-20 não
foi validada totalmente sob a justificativa de que a “receita correspondente oferecida
parcialmente à tributação”

A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 17/11/10 e apresentou a
manifestação de inconformidade em 14/12/10.
A inconformada deseja o cancelamento do despacho decisório, o reconhecimento
total do crédito, a confirmação integral das retenções na fonte e a homologação de todas as
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906105/2010-52

compensações. Aponta que os valores das fontes não confirmadas pela DRF referem-se a
rendimentos de aplicações financeiras efetuadas junto ao Banco do Nordeste, os quais estariam
comprovados por extratos e livros contábeis (diário e razão).
Em sessão de 13 de dezembro de 2018 (e-fls. 159 ) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, sob o argumento de que não teria sido
comprovado de que as receitas correspondentes às retenções foram oferecidas à tributação.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 176), no qual expõe alega que os documentos juntados nos autos comprovam a
ocorrência da retenção e IRRF e o oferecimento à tributação as receitas correspondentes.
Afirma que entrou em contato com o Banco do Nordeste para recebimento de
extratos adicionais, “mas ainda aguarda o levantamento de outros elementos pela referida
instituição”
Ademais, ressalva que fará a juntada posterior dos documentos eventualmente
obtidos pelo Banco do Nordeste.
Ao final, pede seja deferido seu pleito.
Junta em anexo extratos obtidos por instituições bancárias nas e-fls. 180 à 264.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Tanto o despacho decisório quanto o Acórdão recorrido esclarecem que o
reconhecimento parcial do saldo negativo de IRPJ decorre da validação a menor de uma retenção
de IRRF pois a receita financeira correspondente a esta retenção não foi totalmente oferecida à
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906105/2010-52

tributação. No relatório “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito” de e-fls. 108
não deixa dúvidas quanto a isto.
Não se questiona nestes autos a ocorrência da retenção, motivo pelo qual resta
incontroverso o fato de que a RFB reconhece que a instituição financeira efetivamente reteve na
fonte o IR no valor de R$ 17.147,93.
O Acórdão recorrido esclarece os motivos do indeferimento da manifestação de
inconformidade na e-fls. 161, inclusive deixando claro que a retenção de R$ 17.147,93 consta
registrada na DIRF elaborada pela fonte pagadora:
“Enquanto as retenções de imposto de renda informadas no PER/DCOMP
constam como R$ 17.147,93, correspondendo à receita financeira indicada na DIRF
por R$ 86.691,01, a DIPJ oferece apenas R$ 34.565,93 à tributação, a mesmo título.
Ainda que seja adicionado o valor das receitas anteriormente reconhecidas (R$
43.606,21 do primeiro trimestre de 2005), o resultado é insuficiente para amparar o
acréscimo do reconhecimento de crédito pretendido.
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade.” (e-fls. 161)
No entanto, como bem lembrou o relator do Acórdão recorrido, tendo como base
o artigo 231, III1 do então vigente Regulamento do IR (decreto 3000/1999) os valores retidos de
IR somente podem ser computados na apuração do IRPJ se as receitas correspondentes forem
tributadas. E este CARF já pacificou este tema por meio da sua súmula 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

E perante este CARF a recorrente nada esclarece quanto à alegação da DRJ de que
houve tributação das receitas em valor menor do que o efetivamente recebido, limitando-se a
tentar comprovar a realização da retenção, fato este notoriamente incontroverso nos presentes
autos pelos motivos já esclarecidos acima.
Portanto, tendo em vista que a recorrente não apresenta argumentos que defenda
que a totalidade da receita financeiras no valor de R$ 86.691,01 (correspondente à retenção de
R$ 17.147,93) foi oferecida à tributação, único motivo para o deferimento parcial do crédito,
voto pelo indeferimento do recurso voluntário.

1 Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.915 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.906105/2010-52

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real;

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital